Tribunal: TCU
Processo: 019.964/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8471/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno e 7o, inciso I, da Resolução-TCU-353/2023 com a redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU-377 de 16 de julho de 2025, em ordenar o registro do (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.964/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Rosangela Carneiro de Araujo Pereira (XXX.502.455-XX); Gabriel Chasse Thurler Micchi (XXX.230.642-XX); Giovanna Chasse Thurler Micchi (XXX.717.662-XX); Joao Pedro Sousa Braga (XXX.935.914-XX); Josiane Souza Pereira (XXX.999.650-XX); Mary Sonia Vitorino Barbosa (XXX.483.457-XX); Necy da Silva Rafael de Menezes (XXX.220.604-XX); Roberta Correia de Menezes (XXX.830.744-XX); Rosane Correia de Menezes Viana (XXX.988.134-XX); Rosaura Correia de Menezes Goncalves (XXX.433.604-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.